Tribunal: TJSP
Processo: 1021077-72.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
*Ação declaratória c.c. indenização – Alegação do autor de que sofreu negativação indevida – Comprovação pelo réu da existência da relação jurídica que deu origem ao débito – Sentença de improcedência – Decisão correta – Ratificação nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios.*